Tribunal: STF
Processo: Rcl 48554
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Município de Ielmo Marinho/RN, contra decisão que negou seguimento à Reclamação pelos fundamentos transcritos a seguir:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Ielmo Marinho-RN em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça, que teria usurpado a competência desta CORTE. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 1/5): 



    A presente Reclamação Constitucional tem como objetivo insurgir-se contra a invasão da competência do excelso Supremo Tribunal Federal, por parte da Exma. Sra. Ministra Regina Helena Costa, integrante da colenda Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, cuja invasão de competência se dera através de decisão monocrática que julgou o mérito do Recurso Especial nº 1.644.248/RJ (doc. 04), reformando acórdão emanado do eg. TRF 2ª Região que, por seu turno, julgou demanda lastreada em matriz exclusivamente constitucional. 



    O v. acórdão sufragado pelo eg. TRF 2ª Região, e que findou reformado pela r. decisão aqui combatida, trouxe a seguinte ementa: 



    “ROYALTIES. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 12.734/2012. ADIN 4917-MC/DF. MEDIDA CAUTELAR. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.1. A controvérsia posta nos autos cinge-se em perquirir se cabível o pagamento de royalties ao autor na forma determinada pela Lei 9.478/97, anteriormente às mudanças acrescidas pela Lei nº 12.734/12.2. É cediço que o § 1° do art. 20 da Constituição Federal define os titulares do direito à participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural no respectivo território. Isto decorre do ônus que aqueles entes federativos têm de suportar em razão da exploração, garantindo-se que participem no resultado ou sejam compensados pela exploração de petróleo ou gás natural. 3. Com o advento da Lei 12.734/2012, introduziu-se no ordenamento jurídico brasileiro nova forma de partilha de tais recursos, de modo a beneficiar estados e municípios não ajustados às condições territoriais anteriormente previstas.4. Nos autos da ADI nº 4.917, a Min. Carmen Lúcia deferiu a medida cautelar pleiteada, para suspender os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2º do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei n. 12.734/2012.5. A Ministra fundamentou a referida decisão no entendimento de que "o Estado e o Município, em cujo território se tenha exploração de petróleo ou de gás natural ou que seja confrontante com área marítima na qual se dê esta atividade (em plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva), titulariza o direito assegurado na regra constitucional'. 6. Apesar dos §§ 3º do art. 48 e 7º do art. 49, ambos da Lei 12.734/12, não terem tido sua aplicabilidade suspensa em razão do deferimento da medida cautelar mencionada, verifica-se, da leitura da legislação, uma relação de dependência entre os mesmos, de modo que dependem, para sua funcionalidade, do disposto no inciso II dos mesmos dispositivos. 7. Remessa necessária e recurso de apelação desprovidos.” 



    Tal acórdão regional restou julgado, portanto, sob fundamentos constitucionais, os mesmos que se valeram Sua Excelência, a Ministra Cármen Lúcia, para deferir a Medida Cautelar na ADI 4917. 



    Com efeito, entendeu o eg. TRF 2ª Região que a redistribuição de royalties, imposta pela Lei nº 12.734/2012, reduzindo, por conseguinte, a parcela de royalties que estava sendo paga aos Municípios enquadrados por instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás de lavra terrestre e marítima, com base nas Leis 7.990 e 9.478, decorria da redação do art. 3º, da Lei 12.734, que deu nova redação ao art. 48, §3º, e art. 49, §7º, da Lei nº 9.478/1997. 



    O art. 48 da Lei nº 9.478/97 dispunha sobre a distribuição da compensação financeira equivalente aos primeiros 5% de royalties, que incidem sobre a exploração de petróleo e gás natural. O inciso I, do art. 48, trata da distribuição da parcela de royalties extraída da lavra em terra e o inciso II, da parcela de royalties extraída da lavra marítima. Já o art. 49, da mesma Lei nº 9.478/97, dispunha sobre a distribuição da parcela que exceder aos primeiros 5% (até o limite de 10%). O inciso I, do art. 49, trata da distribuição sobre a parcela decorrente da lavra em terra e o inciso II, trata da distribuição da parcela de royalties sobre a lavra marítima. 



    Nesse toar, a redação do art. 48, §3º, e art. 49, §7º, da Lei nº 9.478, com a redação dada pela Lei nº 12.734, trazem o seguinte texto, verbis 



    “Art. 48........... § 3º Os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País serão considerados instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de royalties aos Municípios afetados por essas operações, em razão do disposto na alínea “c” dos incisos I e II.” 



    “Art. 49............. § 7º Os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País serão considerados instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de royalties aos Municípios afetados por essas operações, em razão do disposto na alínea “c” dos incisos I e II. 



    Rememore-se: a medida cautelar deferida na cautelar na ADI 4917 suspendeu o art. 48, inciso II, e o art. 49, inciso II, da Lei nº 9.478/97, com redação dada pela Lei nº 12.734/12. 



    Por seu turno, a Exma. Ministra Regina Helena Costa, para julgar o mérito do REsp nº 1.644.248/RJ, debateu questões de índole escancaradamente constitucionais. Senão, observe-se trechos extraídos de sua r. decisão, verbis : 



    (...)



    Como se vê, tanto o acórdão regional recorrido como a r. decisão que o reformou debateram questões eminentemente constitucionais. Com efeito, para reformar um julgamento lastreado em fundamentos constitucionais, a Exma. Ministra Regina Helena não poderia ter enfrentado, senão, os mesmos fundamentos constitucionais contidos na decisão recorrida. 



    Ao fazê-lo, entretanto, extrapolou a competência constitucional do c. STJ, invadindo a esfera da competência exclusiva do excelso Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102, inciso I, alínea “L”, da Constituição Federal de 1988. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para que se suspenda a decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação, com a confirmação do pedido de liminar e, consequentemente, a anulação r. decisão impugnada, de lavra da eminente Ministra Regina Helena Costa, que proveu, monocraticamente, o REsp nº 1.644.248/RJ (doc. 1, fl. 19). 



    É o relatório. Decido.



    (...)



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 22/7/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o processo de origem encontra-se ativo.



    Nesta Reclamação, sustenta a parte requerente que houve invasão da competência do excelso Supremo Tribunal Federal, por parte da Exma. Sra. Ministra Regina Helena Costa, integrante da colenda Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em razão de decisão monocrática que julgou o mérito do Recurso Especial nº 1.644.248/RJ, reformando acórdão emanado do eg. TRF 2ª Região que, por seu turno, julgou demanda lastreada em matriz exclusivamente constitucional (doc. 1, fl. 1). 



    O ato reclamado possui, em síntese, o seguinte teor (doc. 18):



    Trata-se de Recurso Especial interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no julgamento de apelação e reexame necessário, assim ementado (fls. 423/424e): 



    (…)



    Consoante depreende-se do julgado, do acórdão impugnado remanesce fundamento infraconstitucional suficiente ao conhecimento do recurso (Lei n. 12.734/2012), a autorizar o conhecimento do recurso especial interposto. 



    De outra parte, trata-se de ação em que o Município de Ielmo Marinho/RJ objetiva provimento jurisdicional que declare seu direito ao recebimento dos valores relativos aos royalties, em conformidade com o disposto na redação original dos arts. 48 e 49, da Lei n. 9.478/1997. 



    A causa de pedir é o recebimento de royalties mesmo não exercendo atividade de extração de petróleo e o direito ao recebimento decorrente da existência, em seu território, de estação de desembarque de gás natural - city gates. 



    O tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do valor a ser indenizado a título de royalties não recebidos, nos termos dos arts. 48 e 49, da Lei n. 9.478/1997 e que com o advento da Lei n. 12.734/2012, introduziu-se no ordenamento jurídico brasileiro nova forma de partilha de tais recursos, de modo a beneficiar estados e municípios não ajustados às condições territoriais anteriormente previstas. 



    Primeiramente, cabe destacar que acerca da aplicabilidade, ou não do disposto nos arts. 48, § 3º e 49, § 7º, da Lei n. 9.478/1997, com a redação dada pela Lei n. 12.734/2012 em decorrência do princípio da expansão de ato judicial que declara a inconstitucionalidade de lei e da inconstitucionalidade por arrastamento. No caso, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.917, em decisão de cognição provisória, verificada a existência do fumus boni iuris e do periculm in mora, deferiu a tutela provisória, nos seguintes termos: 



    Pelo exposto, na esteira dos precedentes, em face da urgência qualificada comprovada no caso, dos riscos objetivamente demonstrados da eficácia dos dispositivos e dos seus efeitos, de difícil desfazimento, defiro a medida cautelar para suspender os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2º do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei n. 12.734/2012, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal, até o julgamento final da presente ação. 



    A declaração de inconstitucionalidade por expansão e a por arrastamento se dão quando o próprio Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado, declara a inconstitucionalidade de normas que seriam, respectivamente, (a) ligadas às declaradas inconstitucionais, ou (b) delas derivadas, o que - repise-se - não ocorreu no caso. 



    Primeiro, porquanto não houve declaração de inconstitucionalidade sobre os dispositivos legais aqui invocados - arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, da Lei n. 9.478/97, com redação dada pela Lei n. 12.734/12 (fls. 452/480e) e, também porque não são regras ligadas às do objeto da ADI 4.917 e, por fim, não há relação de derivação entre as normas impugnadas naquela ADI e as aqui impugnadas. 



    Dessarte, os incisos II do art. 48 e II do art. 49 da Lei 9.478/1997, suspensos pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4917, versam apenas sobre a distribuição dos royalties de até 5% quando a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva, indicando os percentuais cabíveis a cada um dos entes federativos (art. 48, II) e sobre a parcela que exceder 5%, quando a lavra ocorrer na plataforma continental (art. 49, II), ou seja, matéria totalmente diversa e sem correlação, razão pela qual não há falar em inconstitucionalidade por arrastamento. 



    Ademais, registre-se que a decisão cautelar que suspendera o emprego da nova redação dos incisos II dos artigos 48 e 49 da Lei 9.478/1997 não se manifestara a respeito do § 3º do art. 48 e do § 7º do art. 49 daquele diploma, máxime porque não teriam sido objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4917, nem houve manifestação na decisão cautelar proferida. 



    Portanto, não incide para suspensão da aplicação do § 3º do art. 48 e do § 7º do art. 49 da Lei 9.478/1997, a teoria da inconstitucionalidade por arrastamento, uma vez que incabível na via difusa e, na via concentrada, só se pode adotar se houver interdependência entre a norma considerada como principal e a norma considerada dependente, o que não se verifica no caso daqueles dispositivos. 



    Logo, a aplicabilidade de normas que criaram direito de município qualificado como city gate ao recebimento de quota advinda de partilha de royalties, perante regras com efeitos suspensos e àquelas relacionadas, não toca ao controle de constitucionalidade, dado que não há qualquer relação de dependência entre os §§ 3° do art. 48 e 7° do art. 49, ambos da Lei 9.478/1997, com os incisos II do art. 48 e II do art. 49 da mesma Lei. 



    (…)



    No caso, verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual "a nova redação dada pela Lei n. 12.734/2012 aos arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, da Lei n. 9.478/1997 - de modo a considerar os pontos de entrega de gás canalizado como instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de royalties aos municípios afetados por tais produções - implicou alterações que não possuem caráter meramente interpretativo a ensejar eficácia retroativa ao novo preceito, mormente porque adotar tal interpretação acarretaria desfazimento da orientação jurisprudencial até então firmada no seio do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário". 



    (…)



    Posto isso, nos termos do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, RECONSIDERO a decisão de fls. 639/644e, restando, por conseguinte, PREJUDICADO o agravo interno de fls. 649/654e, e, com fundamento nos arts. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil de 1973 e 34, XVIII, c, e 255, § 4, I II, do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para julgar improcedente o pedido. 



    Como forma de destacar o caráter constitucional da matéria apreciada pelo STJ ao proferir o ato reclamado, o que demonstraria a usurpação da competência desta CORTE, o Reclamante sustenta, em suma, que a Exma. Min. Regina Helena Costa, por decisão monocrática, proveu o REsp nº 1.644.248/RJ, interposto pela ANP, em face daquele acórdão do eg. TRF 2ª Região, declarando que o art. 48, § 3º, e o art. 49, § 7º, da Lei nº 9.478/97, com redação emprestada pela Lei nº 12.734/12, não têm qualquer correlação com o art. 48, II, e art. 49, II, do mesmo Diploma, que tiveram os efeitos suspensos pela ADI 4917. Assim, afirma que, ao se permitir julgar o recurso especial em destaque, debatendo o alcance da decisão sufragada na ADI 4917, a r. decisão impetrada invadiu uma esfera de julgamento de índole constitucional, ultrapassando seus limites de competência (doc. 1, fl. 8).



    Sem razão, contudo.



    No julgamento da ADI 4.917-MC, ajuizada pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro contra as novas regras de distribuição dos royalties e participações especiais devidos pela exploração do petróleo, introduzidas pela Lei Federal 12.734/2012, a Ministra CÁRMEN LÚCIA deferiu medida cautelar para suspender os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2º do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei n. 12.734/2012, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal, até o julgamento final da presente ação. 



    Eis, em síntese, os fundamentos da decisão proferida na ADI 4.917 MC:



    Pelo menos em sede acauteladora, a plausibilidade dos fundamentos apresentados, que põem no centro da discussão processual a eficácia do princípio federativo e as regras do modelo constitucionalmente adotadas, conduz ao deferimento da medida cautelar requerida. 



    A dicção do § 1º do art. 20 da Constituição brasileira define os titulares do direito à participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. 



    O direito das entidades federadas, Estados e Municípios, constitucionalmente assegurado, decorre de sua condição territorial e dos ônus que têm de suportar ou empreender pela sua geografia e, firmado nesta situação, assumir em sua geoeconomia, decorrentes daquela exploração. Daí a garantia constitucional de que participam no resultado ou compensam-se pela exploração de petróleo ou gás natural. 



    Como observado por Célio Borja, no parecer antes mencionado, “a Constituição não partilha participação na produção nem compensação financeira a Estados e Municípios de cujos territórios o petróleo e o gás não são extraídos ou que não se delimitam geograficamente com as áreas exploradas, nem concorrem operacionalmente para a produção, porque ... esses direitos federativos são territoriais e decorrem de confrontação com as jazidas exploradas. A inexistência dessas vinculações topográficas, produtivas e operacionais exclui Estados e Municípios da participação no resultado da exploração e na compensação financeira” (fl. 10 do parecer).



    A alteração legislativa promovida, a aquinhoar Estados e Municípios não ajustados nas condições territoriais constitucionalmente descritas, com participação nos resultados da exploração de petróleo e gás natural ou com valores compensatórios, mostra-se dissonante da norma constitucional apontada como paradigma. 



    Note-se que o recebimento de valores pelos Estados e Municípios contemplados pelas regras legislativas questionadas corresponde à perda financeira e jurídica – pois de direito se cuida, segundo alega o Autor, em questão a ser resolvida em julgamento de mérito da presente ação – daqueles que se põem como titulares do direito previsto no § 1º do art. 20 da Constituição brasileira. 



    Também merece relevo a assertiva do Autor de que, sistema jurídico como é a Constituição, a sua interpretação impõe o cuidado integral e o sentido completo a ser acolhido na interpretação de suas normas. 



    A participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural ou compensação financeira por essa exploração acomoda-se a modelo tributário, que fixa orientação diversa para Estados titulares desse direito (previsto no § 1º do art. 20) e para aqueles que com tais recursos não podem contar. 



    Daí a norma da al. b do inc. X do § 2º do art. 155 da Constituição, segundo a qual não incidirá ICMS sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica. Vale dizer, orienta-se a hipótese de incidência tributária segundo o destino e não a origem do produto tributado, exatamente para se acomodar o regime de finanças na Federação. 



    A alteração das regras relativas ao regime de participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural ou da compensação pela exploração, sem mudança constitucional do sistema tributário, importa em desequilibrar o tão frágil equilíbrio federativo nacional e em desajustar, mais ainda, o regime financeiro das pessoas federadas sem atenção aos princípios e às regras que delineiam a forma de Estado adotada constitucionalmente. 



    Como ensina Carlos Maximiliano, “quando o estatuto fundamental define as circunstâncias em que um direito pode ser exercido...esta especificação importa proibir, implicitamente, qualquer interferência legislativa para sujeitar o exercício do direito a condições novas ou estender a outros casos a penalidade. ... Quando as palavras forem suscetíveis de duas interpretações, uma estrita, outra ampla, adotar-se-á aquela que for mais consentânea com o fim transparente da norma positiva” (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Forense, 1988, os. 313/14). 



    Na espécie em exame, a Constituição estabeleceu normas que se ajustam, coordenam-se, completam-se com finalidade clara de garantir a participação de Estados e Municípios em situação geográfica definida ou compensá-los pelos ônus decorrentes de sua situação. 



    O enfraquecimento dos direitos de algumas entidades federadas não fortalece a federação; compromete-a em seu todo. 



    E se uma vez se desobedece a Constituição em nome de uma necessidade, outra poderá ser a inobservância de amanhã em nome de outra. Até o dia em que não haverá mais Constituição. 



    O direito de Estados e Municípios, a ser exercido nos termos da lei, não pode ser porta de entrada para o seu amesquinhamento pelo legislador, não se podendo permitir seja esse direito constitucionalmente estabelecido mais formal que real, ainda que o objetivo tenha sido o de angariar novos recursos às demais entidades federadas, igualmente necessitadas de novos aportes para fazer face às demandas sociais. 



    Por mais nobres e defensáveis sejam os motivos que conduzem os legisladores, não se atém o controle de constitucionalidade a suas razões, mas à compatibilidade do ato legislado com as normas constitucionais. 



     Diferentemente do que consignado pelo reclamante, a decisão proferida por esta CORTE na ADI 4.917-MC, a tratar da alteração de regras específicas relativas ao regime de participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, especialmente quando envolve a extensão de tais direitos a Estados e Municípios que não se enquadram nos limites objetivos fixados no § 1º do art. 20, da Constituição Federal, passa ao largo do que fora objeto do ato ora impugnado, no caso, o § 3º do art. 48 e o § 7º do art. 49, ambos da Lei 9.478/1997. Tais dispositivos disciplinam, especificamente, matéria atinente à atribuição da qualidade de “instalações de embarque e desembarque”, aos pontos de entrega de gás natural às concessionárias localizados no território de Município afetados pela operação (city gates), exclusivamente para fins de pagamento de royalties.



    Assim, objetivamente, os dispositivos específicos questionados na ADI 4.917-MC, limitam-se à criação de novas regras de partilha entre Estados e Municípios confrontantes com áreas geográficas de exploração e similares, não abrangendo a questão da consideração, para fins de incidência da Lei reguladora da partilha dos royalties, de locais de embarque e desembarque de gás natural.



    O ato impugnado, diferentemente do que sustentado pelo autor, tão somente apreciou matéria pertinente ao âmbito de cognição inerente à jurisdição atribuída constitucionalmente ao STJ, de índole infraconstitucional, na linha do disposto no art. 105, III, da Constituição Federal, afirmando a posição da Corte Cidadã a respeito da limitação ao direito aos royalties aos Municípios onde existam os city gates que se integrem à cadeia de extração no mesmo local, em interpretação restritiva ao aspecto legal ao conceito de instalações de embarque de gás natural para fins de aplicação da Lei 9.478/97, seja na sua redação original, seja na redação em vigência após a decisão cautelar na ADI 4.917-MC.



    Aliás, ao fundamentar o ato ora impugnado, aquela Corte deixou expressamente consignado que não houve declaração de inconstitucionalidade sobre os dispositivos legais aqui invocados - arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, da Lei n. 9.478/97, com redação dada pela Lei n. 12.734/12, os quais não são regras ligadas às do objeto da ADI 4.917, não havendo relação de derivação entre as normas impugnadas naquela ADI e as aqui impugnadas. 



    Além do mais, a decisão proferida pelo STJ deixa claro que a decisão cautelar que suspendera o emprego da nova redação dos incisos II dos artigos 48 e 49 da Lei 9.478/1997 não se manifestara a respeito do § 3º do art. 48 e do § 7º do art. 49 [este o objeto de controvérsia desde a origem] daquele diploma, máxime porque não teriam sido objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4917, nem houve manifestação na decisão cautelar proferida.



    Assim e consideradas tais premissas, o STJ, no desempenho de seu papel constitucional de intérprete da legislação federal, concluiu que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual "a nova redação dada pela Lei n. 12.734/2012 aos arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, da Lei n. 9.478/1997 - de modo a considerar os pontos de entrega de gás canalizado como instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de royalties aos municípios afetados por tais produções - implicou alterações que não possuem caráter meramente interpretativo a ensejar eficácia retroativa ao novo preceito, mormente porque adotar tal interpretação acarretaria desfazimento da orientação jurisprudencial até então firmada no seio do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário”.



    No mesmo sentido, citem-se a Rcl 23.659, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/06/2016 e Rcl 16.081, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 3/10/2013.



    Portanto, não há que se falar, na espécie, em usurpação da competência desta CORTE. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    A parte agravante alega, em síntese, que (doc. 23):



    A constitucionalidade dos arts. 48, §3º, e 49, §7º, da Lei nº 9.478/1997, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012, da Resolução ANP nº 624/2013, e os efeitos destas normas em razão da decisão cautelar deferida na ADI 4.917, constituem a causa de pedir e pedido insertos na ação nº 0130739-38.2013.4.02.5101, ajuizada pelo Município de Ielmo Marinho/RN, em face da ANP. 



    A sentença que julgou procedentes os pedidos do Município de Ielmo Marinho/RN, no bojo da ação nº 0130739-38.2013.4.02.5101, restou assim sufragada, consoante se infere dos seus principais trechos, in verbis: (…)



    O v. acórdão sufragado pelo eg. TRF 2ª Região, alvo do recurso interposto ao STJ, trouxe a seguinte ementa: (…)



    É inegável que o debate em tais julgados se deu sob um prisma eminentemente constitucional, permissa maxima venia. 



    Aliás, o próprio debate se o art. 48, II, e o art. 49, inciso II, da Lei 12.734/2012, suspensos pela decisão cautelar emanada da ADI 4.917, mantêm correlação com os arts. 48, §3º, e 49, §7º, da mesma Lei, também invade uma inafastável discussão constitucional. 



    A solução dessa interpretação, entretanto, haverá de caber à ex. Suprema Corte. 



    Não se mostraria apropriado, concessa venia, que o c. STJ decida, e tenha a última palavra, em torno da constitucionalidade dos arts. 48, §3º, e 49, §7º, da Lei nº 9.478/1997, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012. 



    (…)



    Os dispositivos em cotejo [arts. 48, §3º, e 49, §7º, da Lei nº 9.478/1997] positivaram uma nova modalidade de royalties, exclusiva para Entes Municipais. 



    Aliás, essa é a razão para que tais dispositivos não estivessem elencados expressamente na ADI 4.917, que tem o Governador do Estado do Rio de Janeiro como Autor e que, por consequência, buscou debater e suspender normas que impactassem especialmente os Estados produtores. 



    A ausência expressa de dispositivos que impactam, exclusivamente, Municípios, no escopo da decisão cautelar proferida na ADI 4.917, não afasta, por si só, o alcance da proteção constitucional que se buscou emprestar na referida decisão. 



    Com efeito, a mesma cautela e proteção constitucional haverá de ser estendida em favor dos Municípios que estivessem anteriormente inseridos na cadeia extrativa de petróleo e gás, antes da vigência da Lei nº 12.734/2012, e que já estivessem enquadrados na partilha de royalties, decorrentes da exploração desses hidrocarbonetos, nos Estados produtores. 



    Assim, a ausência de menção expressa, pela r. decisão cautelar sufragada na ADI 4.917, que se prestou a examinar normas que impactassem os Estados produtores, não deverá ser capaz de afastar a mesma proteção constitucional, em favor de Municípios, quanto a regras positivadas no mesmo Diploma, mas, que impactam somente Municípios enquadrados na cadeia extrativa de petróleo e gás. 



    (…)



    A positivação da nova modalidade de royalties, por instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, através dos arts. 48, §3º, e 49, §7º, da Lei nº 9.478/1997, findou trazendo para a partilha de royalties, Municípios que não estavam inseridos nas regiões produtoras e, por consequência, impactando diretamente na partilha pré-existente, prejudicando Municípios já enquadrados ou inseridos nas regiões produtoras de petróleo e gás e que foram enquadrados por critérios ligados efetivamente à cadeia extrativa. 



    Por essa razão, a positivação da inclusão de pontos de entrega, como critério de enquadramento de Municípios que não estejam dentro de Estados produtores e ligados à cadeia extrativa, não poderia ser considerado um critério protegido pelo alcance da tutela constitucional emanada do art. 20, §1º, da Constituição Federal, porquanto, permitiu a inclusão, na partilha de royalties, Entes Federados que não estavam nas áreas geográficas atingidas pela cadeia de extração dos recursos minerais, petróleo e gás natural. 



    Essa positivação, por conseguinte, através dos arts. 48, §3º, e 49, §7º, da Lei nº 9.478/1997, feriu também os mesmos institutos constitucionais que a ADI 4.917 buscou preservar. 



    Não por acaso que também tramita neste excelso STF a ADI 5038/DF, que tem como Autor a Associação Brasileira dos Municípios com Terminais Marítimos, Fluviais e Terrestres de Embarque e Desembarque de Petróleo e